Tribunal: STF
Processo: Rcl 40061
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. LEI N. 8.987/1995. TERCEIRIZAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI AFASTADA SEM OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Selt Engenharia Ltda., em 17.4.2020, contra acórdão proferido pela Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no Agravo de instrumento no Recurso de Revista n. 0000398-85.2012.5.03.0108, pelo qual se teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.
O caso
    2. Em 16.5.2013, a Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região negou provimento ao recurso ordinário de Selt Engenharia Ltda. na Reclamação Trabalhista n. 000398-85.2012.5.03.0108, ajuizada por Marcinho Antônio de Oliveira:
    “TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA – PRECARIZAÇÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS – Conquanto seja impossível reconhecer vínculo de emprego com a tomadora (CEMIG), constatada a terceirização ilícita de atividade-fim, imperioso reconhecer o direito à equiparação salarial do reclamante com os empregados daquela, em respeito ao princípio da isonomia, bem como a responsabilidade subsidiária da mesma tomadora pelo crédito trabalhista (S 331, IV e V, TST)” (e-doc. 10).
    Contra esse acórdão Selt Engenharia Ltda. e Marcinho Antônio de Oliveira interpuseram recursos de revista, inadmitidos. 
    Em 9.4.2014, a Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento aos agravos de instrumento em recurso de revista interpostos pelos recorrentes:
    “AGRAVOS DE INSTRUMENTO EM RECURSOS DE REVISTA INTERPOSTOS PELAS RECLAMADAS. INSURGÊNCIA COMUM. ANÁLISE CONJUNTA. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. ELETRICISTA. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE FIM. ARTIGO 25 DA LEI Nº 8.987/95. ILICITUDE. O entendimento da SDI-1 deste Tribunal Superior é de que a Lei nº 8.987/95 não autoriza a terceirização da atividade fim das empresas concessionárias do serviço público. Por se tratar de empresa integrante da Administração Pública Indireta, não há como reconhecer o vínculo com a tomadora dos serviços, ante o óbice constitucional previsto no art. 37, II, da CF. Nada obsta, contudo, que seja reconhecido o direito às mesmas verbas trabalhistas legais e normativas conferidas aos empregados da tomadora dos serviços, desde que presente a igualdade de funções, nos termos da OJ nº 383 da SDI-1 do TST, situação configurada no caso. Agravos de instrumento conhecidos e não providos” (e-doc. 15).
    Em 30.4.2014, Selt Engenharia Ltda. interpôs recurso extraordinário, sobrestado no Tribunal Superior do Trabalho ao fundamento de aplicação da sistemática da repercussão geral.
    3. Contra o acórdão proferido em 9.4.2014, pela Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Agravo de instrumento no Recurso de Revista n. 0000398-85.2012.5.03.0108, Selt Engenharia Ltda. ajuíza a presente reclamação.
    A reclamante assevera ser “sabido que a Cemig é uma sociedade de economia mista integrante da Administração Pública’ e que “as concessionárias de serviço público, assim como no caso das empresas de telecomunicações, possuem autorização expressa no art. 25, §1º da Lei 8.987/95 para terceirizar atividades “inerentes, acessórias ou complementares” sem qualquer ressalva” (fl. 9).
    Alega que “a Súmula Vinculante nº 10 do STF dispõe expressamente que, ainda que não seja declarada expressamente a inconstitucionalidade de lei, o Tribunal que afastar sua incidência incorrerá na violação de reserva de plenário” (fl. 9).
    Sustenta ser “cristalino que o acórdão reclamado em hipótese alguma poderia ter mantido a decisão que negou a aplicação da Lei 8.987/95 a qual permite que as concessionárias de serviços públicos terceirizem suas atividades inerentes, acessórias ou complementares sem que isto incorresse na declaração, ainda que indireta, de inconstitucionalidade de norma plenamente vigente” (fl. 10).
    Afirma ser “imperioso o provimento da presente Reclamação, pois é evidente que a 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho ao manter o acordão do órgão fracionário que afastou a aplicação do art. 25, §1º da Lei 8.987/95 incorreu em afronta a Súmula Vinculante n° 10 do STF e art. 97 da CF/88” (fl. 11).
    Requer medida liminar “determinando a suspensão imediata dos efeitos do acórdão prolatado pela Egrégia 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. 0000398-85.2012.5.03.0108” (fl. 16).
    No mérito, pede “o provimento desta reclamação, de modo que seja cassado o acórdão prolatado pela Egrégia 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do processo n.º 0000398-85.2012.5.03.0108, em razão da violação à Súmula Vinculante n. 10 do STF, ao artigo 97 da CF/88 e ainda violação a decisão proferida por este egrégio Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade na ADPF nº 324” (fl. 17).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal ao reconhecer a ilicitude do contrato de terceirização. 
    5. O cabimento de reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior à decisão reclamada. 
    Na espécie em exame, o acórdão reclamado foi proferido em 9.4.2014. Este Supremo Tribunal julgou a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 na Sessão Plenária de 30.8.2018 e a ata desse julgamento foi publicada no DJe de 4.9.2018, posteriormente à decisão reclamada.
    Essa circunstância afasta a possibilidade de alegação de desrespeito à decisão proferida pelo Supremo Tribunal, inexistente na data da decisão questionada. Assim, por exemplo:
    “RECLAMAÇÃO. ATOS RECLAMADOS ANTERIORES À DECISÃO DO TRIBUNAL. DESRESPEITO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE LEGÍTIMO INTERESSE DE AGIR 1. Não se admite reclamação contra atos judiciais praticados antes da decisão desta Corte indicada como parâmetro de confronto. Não se pode dizer que as decisões reclamadas desrespeitaram um julgado que sequer existia à época em que praticadas, daí decorrendo falta de legítimo interesse de agir do autor para a reclamação. 2. Hipótese concreta em que, ademais, os atos questionados revelam-se harmônicos com o provimento judicial desta Corte na ação direta relacionada. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 826-AgR, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 2.5.2003).
    “RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO. DADOS CRONOLÓGICOS. Sendo a decisão atacada mediante a reclamação anterior a pronunciamento do Supremo, descabe cogitar de desrespeito a este último. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DO SUPREMO. ALCANCE. A reclamação deve guardar sintonia com o acórdão que é apontado como inobservado” (Rcl n. 4.131/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 6.6.2008). 
    6. Quanto ao alegado descumprimento da Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal, razão jurídica assiste à reclamante.
    O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 
    Na espécie, ao se concluir pela ilegalidade da terceirização, afastou-se a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei n. 8.987/1995, adotando-se expressamente entendimento do plenário do Tribunal Superior do Trabalho (Enunciado n. 331/TST), pelo qual se veda genericamente a possibilidade de terceirização. 
    Em 3.4.2018, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal julgou procedente reclamação análoga à presente na qual se alegava ofensa à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal. 
    Naquela Turma se assentou que, pelo § 1º do art. 25 da Lei n. 8.987/1995, é autorizada a terceirização pelas concessionárias de serviço público e concluiu que decisão de órgão fracionário do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região afastando a aplicação desse dispositivo à situação concreta sem observância do princípio da reserva de plenário configura descumprimento à Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal. A ementa do acórdão tem a seguinte redação: 
    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo regimental a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação” (Rcl n. 27.068-AgR/MG, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.8.2018). 
    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal também julgou procedentes a Reclamação n. 22.882/MA (Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 12.6.2018) e a Reclamação n. 27.173-AgR/MG (Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.6.2018). 
    Confiram-se ainda, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas proferidas em reclamações análogas à presente: Reclamação n. 31.091/PA, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 26.11.2018; Reclamação n. 31.219/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; Reclamação n. 28.662/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; Reclamação n. 30.987/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 31.10.2018; Reclamação n. 27.171/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.10.2018; Reclamação n. 32.232/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.10.2018; Reclamação n. 31.557/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.8.2018; Reclamação n. 31.560/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.8.2018; Reclamação n. 30.086/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018; Reclamação n. 30.310/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018; Reclamação n. 31.147/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018; e Reclamação n. 31.152/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018. 
    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no Agravo de instrumento no Recurso de Revista n. 0000398-85.2012.5.03.0108 e determinar outra seja proferida como de direito, observados o art. 97 da Constituição da República e o art. 948 e seguintes do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora